Tribunal: TJDFT
Processo: 0751079-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. NECESSIDADE DE RISCO ATUAL E CONCRETO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza cautelar e excepcional, visando prevenir a continuidade da violência e resguardar direitos fundamentais da mulher. Seu deferimento pressupõe a existência de indícios de autoria e materialidade de ilícito perpetrado no contexto de violência doméstica e familiar, bem como a demonstração de risco atual e concreto à integridade física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial da ofendida.
2. Nos termos do art. 19 da Lei Maria da Penha, embora as medidas possam ser concedidas com base em cognição sumária, é imprescindível que o pedido seja instruído com elementos mínimos que permitam ao julgador aferir a real necessidade da tutela, sob pena de indevida restrição de direitos fundamentais do suposto agressor. A jurisprudência deste Tribunal orienta que tais medidas não podem ser utilizadas como antecipação punitiva, devendo ser reservadas às hipóteses em que comprovada situação cautelar de urgência.
3. Ausentes elementos concretos que indiquem atual situação de risco, e inexistindo indícios suficientes de conduta recente apta a caracterizar violência doméstica por motivação de gênero, inviável a concessão das medidas protetivas requeridas.
4. Reclamação criminal conhecida e julgada improcedente.